Tribunal: TJSP
Processo: 0012741-24.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Furto qualificado - Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Réu reincidente e que não encontra na relação de pessoas em grupo de risco da COVID-19 - Recurso ministerial provido para cassar a decisão guerreada, com expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0012741-24.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido MARCIO CRUZ ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial, para cassar a r. decisão guerreada e decretar a prisão preventiva
de Márcio Cruz Alves da Silva, determinando-se a expedição de mandado de
prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012741-24.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 40766
REC. SENTIDO ESTRITO No: 0012741-24.2020.8.26.0050 São Paulo
RECTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECDO.: MÁRCIO CRUZ ALVES DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Furto qualificado -
Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar Réu
reincidente e que não encontra na relação de pessoas em grupo de
risco da COVID-19 - Recurso ministerial provido para cassar a
decisão guerreada, com expedição de mandado de prisão.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da ação penal que é promovida contra
MÁRCIO CRUZ ALVES DA SILVA pela prática do crime tipificado no art.
155, § 4o, inciso I, do Código Penal, que tramita perante a 13a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, irresignado contra a r. decisão que concedeu a liberdade
provisória ao recorrido, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão,
sob o argumento de que, em tempos de pandemia do COVID-19, a prisão torna-
se exceção da exceção (fls. 22/23).
Objetiva a representante do parquet a reforma do
entendimento esposado, para que a prisão cautelar seja restabelecida (fls. 01/05).
Recebido, contrariado (fls. 07/16), mantido o
decidido (fls. 17), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do
reclamo (fls. 35/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012741-24.2020.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrido foi denunciado como incurso no art.
155, § 4o, inc. I, do Código Penal, tendo sido concedida a liberdade
provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
O recurso merece prosperar.
Embora não se trate de infração cometida com
violência ou grave ameaça, o furto de celular, aparelho de grande importância na
vida da população, tem trazido intranquilidade e prejuízo à população que é
desfalcada de seu patrimônio e acaba sendo obrigada a adquirir outro ou a pagar
elevados seguros, sendo, pois, inegável a violação à ordem pública.
Além
disso,
o
recorrido
possui
péssimos
antecedentes, sendo reincidente na prática de crimes contra o patrimônio
(furtos e roubo), conforme consulta junto aos autos principais (Proc, no
1505220-02.2020.8.26.0228 fls. 21/22).
De outro lado, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como
no caso em tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de
contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Trata-se o paciente de indivíduo nascido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012741-24.2020.8.26.0050 -Voto no
4
17/09/1998, com 21 anos de idade (informe obtido junto aos autos
principais), e não se tem notícia de que ele possua qualquer condição
específica de saúde que o inclua no grupo de risco da referida doença.
Esta Colenda 14a Câmara Criminal do E. Tribunal
de Justiça, em acórdão da lavra do E. Desembargador Fernando Torres
Garcia, já decidiu que: “o risco de contrair o vírus no sistema penitenciário,
nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora do isolamento
social.
Além do mais, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as
libertações
ocorrerem
sem
critério
plausível”
(HC
no
2074180-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara).
Estando
efetivamente
presentes
os
motivos
autorizadores da prisão preventiva, deve-se dar provimento ao recurso, para
determinar a prisão do recorrido.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso ministerial,
para cassar a r. decisão guerreada e decretar a prisão preventiva de Márcio Cruz
Alves da Silva, determinando-se a expedição de mandado de prisão.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator